Tribunal: STF
Processo: RE 1086684
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 30) opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso do ora Embargada, nos seguintes termos (eDOC 29):



    “ Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6, p. 85):



    ‘ ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF Nº 388/DF. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULATIVA.



    1. Prevalece no Pretório Excelso o entendimento pela impossibilidade da participação de membro do Ministério Público no Conselho de Polícia Civil dos estados (cf. RE 937336 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 20-09-2016; ARE 951589 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 04-08-2016).



    2. Agravo interno não provido .”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos artigos 127, 128, §5º, II, d” , e 129, caput , VII e IX, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a constitucionalidade da participação de membro do Ministério Público em outros órgãos da administração pública, especificamente, in casu , no Conselho da Polícia Civil do Estado do Paraná.



    Assevera que (eDOC 6, p. 104):



    “A Lei Complementar Estadual, ao prever participação de dois Promotores de Justiça na composição do Conselho da Policia Civil, órgão encarregado do controle da eficiência da referida Instituição, nada mais fez do que realizar o previsto pelo texto constitucional.



    Portanto, a participação do Ministério Público em tal órgão colegiado não traduz subordinação hierárquica da Policia Civil em relação àqueles, tampouco controle interno das atividades da Polícia Civil.



    Ao contrário, traduz cooperação e partilha da responsabilidade pela segurança pública, nos termos das atribuições previstas na Constituição Federal para o Ministério Público, conforme disposto no art. 129 da CF, notadamente em seus incisos VII e IX.



    Além disso, tal questão nada diz com as previsões constitucionais sobre o exercício concomitante de cargos públicos, como quer fazer crer a ora recorrida (art. 128, §5º, II, “d”, da CF/88). Os membros do referido Conselho o ocupam exatamente na sua condição funcional, exercendo as atribuições intrínsecas do próprio Ministério Público, e não como agentes "externos"”



    Aponta-se precedente desta Corte, ADPF 388, no qual se firmou tese análoga à defendida pelo recorrente.



    Em 16.02.2018, determinei o sobrestamento do recurso (eDOC 8), por concluir que a matéria veiculada nestes autos estava submetida ao controle concentrado de constitucionalidade no âmbito da ADI 2.926, a qual, à época, encontrava-se pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, afasto o sobrestamento determinado anteriormente e passo ao exame do recurso.



    Verifico que a irresignação merece prosperar.



    É certo que este Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, no julgamento da ADI 2926, Relator Min. Nunes Marques, que tratava justamente da presença de Procurador do Estado no Conselho da Polícia Civil, declarou ser constitucional a participação daquele em conselho pertencente à estrutura do Executivo, em acórdão assim ementado:



    “ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. PREJUÍZO PARCIAL. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS EXCLUSIVOS DO ESTADO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. DESCOMPASSO COM O ART. 144, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBSISTÊNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 89/2011 E 98/2003, REPUTADAS COMO ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DO SERVIDOR EM SEDE DE SINDICÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO PROCESSO DISCIPLINAR. HIGIDEZ CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DO CARGO OU DAS FUNÇÕES, COM SUPRESSÃO DAS VANTAGENS, DO SERVIDOR PROCESSADO CRIMINALMENTE. CLÁUSULAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE (CF, ART. 5º, LIV E LVII). INCOMPATIBILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de a alteração substancial de norma implicar o prejuízo do pedido.



    2. A exigência de lei complementar para disciplinar a organização, as atribuições e o estatuto das carreiras exclusivas do Estado não encontra paralelo na Constituição Federal, em especial em relação à carreira policial (CF, art. 144, § 7º). Precedentes.



    3. A votação e aprovação de lei complementar em contexto a exigir apenas o rito de lei ordinária não configura vício formal, porquanto é satisfeito, e suplantado, o requisito da maioria simples. A lei complementar inexigível deve ser tratada como lei ordinária.



    4. A Constituição Federal não impede que Procuradores do Estado participem de conselho dentro da estrutura do Executivo.



    5. Em abstrato, não destoa do Texto Constitucional norma que prevê a possibilidade de afastamento cautelar do servidor indiciado em sindicância, devendo ser observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV).



    6. A previsão de aplicação subsidiária do Código de Processo Penal ao processo disciplinar é meramente expletiva em relação à regência do ordenamento jurídico federal, não tendo o Estado-membro legislado sobre direito processual.



    7. Por violar as cláusulas do devido processo legal e da não culpabilidade (CF, art. 5º, LIV e LIV), é inconstitucional o afastamento temporário do exercício do cargo ou das funções, com supressão das vantagens, do servidor processado criminalmente.



    8. Ação conhecida em parte, e, nessa extensão, pedido julgado parcialmente procedente.”



    Extraio, a respeito do tema, trecho do voto proferido pelo Ministro Relator, por ocasião daquele julgamento:



    “O dispositivo impugnado, apenas renumerado pela Lei Complementar n. 201/2016, teve a seguinte redação mantida:



    Art. 6º O Conselho da Polícia Civil, nos termos do § 2º do art. 47 da Constituição do Estado do Paraná, é órgão consultivo, normativo e deliberativo, para fins de controle do ingresso, ascensão funcional, hierarquia e regime disciplinar das carreiras policiais civis, sendo integrado pelos seguintes membros:



    [...]



    VIII – um representante da Procuradoria-Geral do Estado, indicado pelo Procurador-Geral do Estado.



    A requerente afirma que a presença de Procurador do Estado no Conselho da Polícia Civil é incompatível com a Constituição Federal.



    Todavia, não se encontra na Lei Maior norma a impedir os Procuradores do Estado de participar de conselho dentro da estrutura do Executivo.



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, in verbis:



    A Constituição Federal, no 132, não vedou que os Advogados Públicos exerçam, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública. Desse modo, eventual participação de Procurador do Estado em conselhos estaduais não vai de encontro à Constituição Federal.



    Mostra-se salutar que a Advocacia Pública do Estado acompanhe os trabalhos da polícia civil, manifestando-se no âmbito do mencionado Conselho, razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade arguida pela autora em decorrência da presença em sua composição de 1 (um) representante da Procuradoria-Geral do Estado, indicado pelo Procurador-Geral do Estado.



    Desse modo, não vejo inconstitucionalidade no art. 6º, VIII, da Lei Complementar paranaense n. 14/1982, na redação dada pela de n. 98/2003.”



    Assim sendo, entendo que a tese defendida nesta sede recursal foi acolhida por esta Suprema Corte, reputando-se constitucional a participação de agente estatal na no Conselho da Polícia Civil do Estado do Paraná, seja ele membro da Advocacia Pública ou do Ministério Público.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, para afastar a impossibilidade da participação de membro do Ministério Público no Conselho de Polícia Civil dos estados e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.”



    Nas razões dos presentes embargos, o recorrente requer “a integração da V. decisão por sensível erro material, justamente porque o dispositivo que deve ser analisado é o art. 6º inciso IV da LC 14/82 e não o dispositivo elencado no inciso VIII do mesmo artigo da citada lei” (eDOC 30, p.5).



    Alega que a tese acolhida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2926 era pela perda do objeto da demanda, pois o Plenário já teria declarado a inconstitucionalidade da presença de membro do Ministério Publico Estadual no Conselho Superior da Policia Civil, com base no Recurso Extraordinário 742.055.



    Pugna pela aplicação do entendimento firmado naquele precedente, bem como de outros em sede recursal e na ADI 3298. 



    A parte embargada, devidamente intimada, deixou de se manifestar (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    A irresignação merece prosperar. Reconsidero a decisão embargada e passo a novo exame do recurso extraordinário.



    Verifica-se que os fundamentos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.298/ES, DJe de 29.6.2007, Rel. Min. Gilmar Mendes, ficou assentado o entendimento de que é vedado aos membros do Ministério Público exercer cargo comissionado estadual ou federal fora da própria instituição. Veja-se a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 105, VII, da Lei Complementar n o 95, de 28 de janeiro de 1997, do Estado do Espírito Santo. 3. Exercício de cargo comissionado estadual ou federal fora da instituição por membros do Ministério Público. 4. Violação ao art. 128, § 5 o , II, d, da Constituição. 5. Os membros do Ministério Público somente podem exercer função comissionada no âmbito da administração da própria instituição. 6. Precedentes. 7. Procedência da ação.”



     No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que membro do Ministério Público, após a Constituição Federal de 1988, não pode exercer função pública em órgão não pertencente à estrutura do Parquet, ressalvados os casos expressamente previstos no texto constitucional, sob pena de violação do art. 128, § 5º, II, d, da Constituição Federal. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 938.053-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.3.2016).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Servidor público. Processo Disciplinar. Participação do MP em Conselho Superior de Polícia. 3. Matéria decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 757.719-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.3.2016).”



     Especificamente quanto à impossibilidade de membro do Ministério Público ter assento em Conselho Superior da Polícia Civil, veja-se o seguinte precedente:



    “MINISTÉRIO PÚBLICO PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA ARTIGOS 128, § 5º, ALÍNEA B, E 129, INCISOS VII E IX IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTE. Mostra-se harmônico com a Constituição Federal pronunciamento no sentido de estar vedada a membro do Ministério Público a participação em conselho superior de polícia - considerações. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.298/ES. (AI 768.852-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.8.2011).”



    No mesmo sentido: RE 937.336-AgR/PR, de minha relatoria, RE 757.719-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 938.053-AgR/PR, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 740.813-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 985.530/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 951.589/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 937.336, de minha relatoria; ARE 940.878/PR, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 938.053/PR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    Destaco que, no recente julgamento da ADI 2926, Relator Min. Nunes Marques, houve perda de objeto em relação à alegada inconstitucionalidade do art. 6º, IV, da Lei Complementar 14/82, na redação dada pela Lei Complementar 98/2003.



    O dispositivo previa justamente que um membro do Ministério Público poderia compor o órgão da Polícia Civil paranaense, no entanto, em vista da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que não admite que membros do Ministério Público ocupem cargos ou funções em órgãos situados fora de sua estrutura administrativa, o Estado do Paraná promoveu alteração legislativa através da Lei Complementar n. 201/2016. Não mais em vigor o dispositivo, na esteira da jurisprudência deste Tribunal, a ação, quanto a esse ponto, perdeu o objeto.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada ficando prejudicados os embargos de declaração, e nego provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 932, V, b , do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente